Tribunal: TJDFT
Processo: 0710728-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710728-67.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL ALVES DE JESUS, IZABEL AMORIM TEIXEIRA, IZABEL BEZERRA NEVES, IZABEL DE SANTANA DOS SANTOS, IZABEL GONZAGA DA MOTA, IZALDINA MACHADO DE FREITAS, IZALTINA BATISTA FERREIRA, ELZA MATIAS DE MENDONCA, IZABEL OLIVEIRA DA SILVA, IZABEL SIQUEIRA LOPES, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de apelação cível interposta pelos exequentes IZABEL ALVES DE JESUS e OUTROS em face da sentença (ID 52122079) proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, resolvendo a ação de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu impugnação para reconhecer a prescrição do título, julgando extinto o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC. Embargos de declaração opostos pela requerente (ID 52122081), os quais foram rejeitados (ID 52122085). Em suas razões recursais (ID 52122087), requerem os apelantes seja recebida e provida a apelação para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentado, bem como seu regular processamento, com o afastamento da prescrição mediante o reconhecimento da aplicação do Tema 880 do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao REsp 1.301.935/DF. Em contrarrazões (ID 48766752), o Distrito Federal pugna pelo desprovimento do recurso e a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O apelo é tempestivo, preparo regular (ID 52122088) e corretamente processado. É o relatório. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/03/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator